Tribunal: TJBA
Processo: 0551780-79.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0551780-79.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FENIX FARMACIA E LABORATORIO DE MANIPULACAO LTDA

Advogado(s)
:
RICARDO GESTEIRA RAMOS DE ALMEIDA, MARCELLA GUIMARAES CHOMPANIDIS, ANDRE BRANDAO FIALHO RIBEIRO, EVELIN FERREIRA DOS SANTOS NASCIMENTO

APELADO: ARAGAO MANIPULACOES LTDA e outros

Advogado(s)
:
NILSON VALOIS COUTINHO NETO, REINALDO SABACK SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FRANQUIA. CLÁUSULA DE NÃO CONCORRÊNCIA PÓS-CONTRATUAL. OMISSÃO NO INSTRUMENTO CONTRATUAL DEFINITIVO. DIRETRIZ GENÉRICA PREVISTA APENAS NA CIRCULAR DE OFERTA DE FRANQUIA (COF). AUSÊNCIA DE LIMITES TEMPORAIS E GEOGRÁFICOS. ABUSIVIDADE E NULIDADE RECONHECIDAS. CONCORRÊNCIA DESLEAL EXTRACONTRATUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. LIBERDADE DE INICIATIVA E EXERCÍCIO PROFISSIONAL (ART. 170, IV, CF). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Trata-se de recurso de apelação interposto pela franqueadora contra sentença que, ao julgar ação ordinária por violação de cláusula de barreira e prática de concorrência desleal, declarou a nulidade da restrição pós-contratual e julgou improcedentes os pedidos indenizatórios. A lide envolve ex-franqueadas que, após a resilição de ajuste de dez anos, mantiveram a atividade de farmácia de manipulação no mesmo ponto comercial, adotando nova identidade visual sob a marca própria "Tarja Branca" (ID 100974141).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: As questões em discussão consistem em: a) verificar se a menção à proibição de concorrência constante na Circular de Oferta de Franquia (ID 100972965), mas omitida no contrato definitivo, possui força vinculante; b) analisar se a ausência de delimitação temporal e espacial na referida diretriz acarreta sua nulidade por ofensa à livre iniciativa; e c) aferir se a manutenção da atividade profissional farmacêutica pelas rés configura ato ilícito de parasitismo empresarial ou desvio fraudulento de clientela.

III. RAZÕES DE DECIDIR: A Circular de Oferta de Franquia (COF) possui natureza informativa e pré-contratual, destinada a assegurar a transparência do negócio, não se confundindo com o contrato definitivo de franquia (ID 100972961), que é o instrumento apto a instituir obrigações restritivas de direitos. A interpretação de cláusulas que limitam a liberdade de concorrência e o direito fundamental ao trabalho deve ser sempre restritiva. A cláusula de não concorrência que não estabelece limites temporais e geográficos precisos é abusiva e nula de pleno direito, conforme consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça . A proteção ao know-how não autoriza o cerceamento perpétuo da atividade econômica do contratante. No plano extracontratual, a adoção da marca "Tarja Branca", com elementos visuais e slogans inteiramente distintos da rede "Farmô", elide o risco de confusão ao consumidor e afasta a tese de parasitismo. A expertise técnica das rés é inerente à formação profissional farmacêutica, não havendo prova de uso de segredos industriais exclusivos da franqueadora (Lei nº 9.279/1996).

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e não provido.

REFERÊNCIAS: Lei nº 8.955/1994, Art. 3º, XIV; Constituição Federal, Art. 170, IV; Código Civil, Art. 422; Lei nº 9.279/1996, Art. 195; STJ, REsp n. 2.211.893/SP ; STJ, REsp n. 2.185.015/SC .

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0551780-79.2015.8.05.0001
, em que figuram como apelante FENIX FARMACIA E LABORATORIO DE MANIPULACAO LTDA e como apelada ARAGAO MANIPULACOES LTDA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETT
O

Relator

(
Assinado eletronicamente)